Tribunal: STF
Processo: RE 1372256
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. 



    ‘A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS nas lides acidentárias’. 



    ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. 



    ‘Reconhecido tecnicamente que as lesões por esforços repetitivos que acometem o membro superior direito do obreiro guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da alta médica. Os valores em atraso serão apurados na forma da Lei 8.213/91 com atualização pelo IGP-DI e acrescidos de juros de mora (estes à base mensal conforme Lei 11.960/09). A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção.’



    Apelação o INSS julgada deserta; sentença de procedência mantida em sede do reexame necessário com observação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Irresignado, o INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual alega contrariedade aos artigos 5º, inciso LV, e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que não se pode admitir “a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, ao menos até que esta Corte Suprema defina o índice que será aplicado em sua substituição”. 



    Simultaneamente ao apelo extremo, também interpôs recurso especial.



    Os mencionados recursos foram sobrestados no Tribunal de origem em razão dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ.



    Em 6/8/18, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido nos seguintes termos: 



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE APLICAR - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DEFINITIVA QUE ADVIER DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810.”



    Os recursos extraordinário e especial foram admitidos pelo Tribunal de origem.



    O Ministro Og Fernandes, Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo INSS para “reconhecer o INPC como índice de correção monetária a ser aplicado após a vigência da Lei n. 11.430/2006.” 



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal federal nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente